Tribunal: TJES
Processo: 5007893-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007893-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WADSON DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO-LEI Nº 911/69
– REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA
ANTES D
O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO –
ASTREINTES –
DUPLA PENALIZAÇÃO

– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

2
.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, desde que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

3
.
Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer.

4
.
Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-lei nº 911/69.

5
.
Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização.

6
.

Recurso conhecido e provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da r. decisão (Cópia ID nº 8713207) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de busca e apreensão que move a agravante em desfavor de
WADSON DE JESUS SILVA
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, advertindo, porém,
“
a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 8713205, em resumo, a agravante afirma que:
(I)
“
O Magistrado de primeiro, estipulou multa altíssima e totalmente inadequada, o que tornou ao Agravado, mais interessante a sua aplicação do a própria restituição do veículo, não podemos esquecer que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa
”;
(II)
“
para que haja incidência da multa, deve ser o obrigado intimado pessoalmente, nos termos da súmula 410 do STJ, o que não ocorrera no presente caso, assim o termo inicial para cumprimento da determinação sequer iniciou seu cômputo
”;
(III)
“
No presente caso, não houve razoabilidade e proporcionalidade em sua fixação. Isto porque, o montante é um valor alto e por certo que acarretará enriquecimento sem causa ao Autor”
e que
(I
V
)
“
A função da multa é apenas inibitória, vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
”.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer: “
seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão dos autos, tendo em vista que por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar, será propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade, não havendo que se falar em aplicação de multa
”.

Pois bem, como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
2

O magistrado impôs a restrição de que o veículo permaneça na comarca apenas pelo prazo de 05 (cinco) dias, nada tendo disposto quanto à restrição após esse período:

3.Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado (art. 3º, § 1º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04), salvo se, neste prazo, o(a) devedor(a) quitar o débito.

(...)

6.Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

De fato, o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é,
desde
que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Portanto, em um exame inicial, revela-se pertinente a permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo estipulado legalmente para purgação da mora, não se cogitando de violação aos termos do Decreto-lei nº 911/69.

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, que compreende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69.
2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer.

Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel, conforme disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-lei nº 911/69.
3
.

Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para extirpar a multa fixada.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

3
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)

§ 6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de busca e apreensão que move a agravante em desfavor de
WADSON DE JESUS SILVA
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, advertindo, porém,
“a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

Irresignada a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
sustenta em suas razões recursais, em síntese, que
:
(I)
“
O Magistrado de primeiro, estipulou multa altíssima e totalmente inadequada, o que tornou ao Agravado, mais interessante a sua aplicação do a própria restituição do veículo, não podemos esquecer que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa
”;
(II)
“
para que haja incidência da multa, deve ser o obrigado intimado pessoalmente, nos termos da súmula 410 do STJ, o que não ocorrera no presente caso, assim o termo inicial para cumprimento da determinação sequer iniciou seu cômputo
”;
(III)
“
No presente caso, não houve razoabilidade e proporcionalidade em sua fixação. Isto porque, o montante é um valor alto e por certo que acarretará enriquecimento sem causa ao Autor”
e que
(IV)
“
A função da multa é apenas inibitória, vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz
”.

Assim, almeja a reforma da r. decisão “tendo em vista que por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar, será propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade, não havendo que se falar em aplicação de multa”.

Discute-se, portanto, no presente, a legalidade e a adequação da multa por descumprimento de ordem judicial que veda a transferência do bem para comarca diversa antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no Decreto Lei nº 911/69.

O nobre Desembargador Relator deu provimento ao agravo interposto, entendendo que nas ações de busca e apreensão “
(...) revela-se pertinente a permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo estipulado legalmente para purgação da mora, não se cogitando de violação aos termos do Decreto-lei nº 911/69”.

Contudo, fundamentou que “não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer”.

Em consonância com o entendimento do Nobre Relator, também não verifico qualquer ilegalidade no que tange a permanência do bem apreendido na sede do Juízo, enquanto não vencido o prazo de cinco (05) dias para eventual quitação da dívida.

Todavia, em relação a multa aplicada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de transferência antes do prazo legal, entendo pela manutenção de sua fixação.

A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade da medida de busca e apreensão e, concomitantemente, a fiel observância das normas que regem o tema, em especial o Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para dar provimento ao presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada (1)
.

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Nesse sentido, mister destacar o judicioso voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do AgRg no AREsp 648.677/SP, julgado perante a Terceira Turma do STJ, em 22/11/2016:

No caso, o Tribunal de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer, reduzindo a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixou a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo não cumprimento da determinação de fornecimento dos IPs, somados os atrasos na determinação judicial (4.11.2008 a 23.1.2009) e a condição econômica da ré (e-STJ, fl. 651).

Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2682014; AgRg no AREsp n. 363.280RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27112013; REsp n. 947.466PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13102009.

Ocorre, entretanto, que esse não é o único e nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreintes, notadamente em situações semelhantes a dos presentes autos, em que há pessoas físicas, jurídicas e grupos econômicos dotados de boa situação econômico-financeira. Essas pessoas, apesar de serem capazes de pagar a multa fixada, adotam a perversa estratégia de não cumprir a decisão judicial, deixando crescer o valor devido em proporções gigantescas em relação ao valor que originou a execução, para, ao final, bater às portas do judiciário, postulando a revisão daquela quantia. Assim, pretendem transferir ao órgão jurisdicional, até mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o fundamento de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde financeira e gera enriquecimento ilícito do credor, fundamentos principais de tais pedidos de redução.

(...)

Em síntese, o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, para a fase de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

Feitas tais considerações, deve-se atentar para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente será aplicada se o credor, ora agravante, proceder a transferência do bem da Comarca de Linhares antes de vencido o quinquídio legal, conduta que pode ser perfeitamente evitada, não ocorrendo, assim, prejuízo ao agravante em cumprir o comando judicial.

Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico da agravante.

Além de tais considerações, destaco que a possível conversão da busca e apreensão em perdas e danos não guarda qualquer relação com a multa por descumprimento de ordem judicial, até mesmo por possuírem natureza jurídica diversa.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________

1.

TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.